Tribunal: TJDFT
Processo: 0702260-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PROPRIEDADE. USUCAPIÃO RECONHECIDA EM ÁREA QUE SOMENTE PODE SER UTILIZADA PARA SERVIÇOS PÚBLICOS. FACULDADE DE USAR LIVREMENTE DA COISA. FINALIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS. DIREITOS DE VIZINHANÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO SE TRATA DE DOCUMENTOS NOVOS NEM RELATIVOS A FATO SUPERVENIENTE. DOCUMENTOS NÃO CONHECIDOS. VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
1. Rejeitada a tese recursal no sentido de que, dada a restrição da área usucapida que somente poderia ser utilizada para serviços públicos, necessário se faria a conversão da reivindicatória em indenizatória.
2. Nos termos do art. 1.228 do Código Civil de 2002, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor livremente da coisa, desde que em consonância com suas finalidades econômicas e sociais.
3. Como é sabido, o direito de propriedade, por um lado, reconhece ao proprietário o direito de usar, fruir e dispor livremente de sua unidade e, de outro, impõem o dever de observar sua destinação e usá-la de maneira não abusiva, com respeito aos direitos de vizinhança.
4. De fato, uma vez conferida a propriedade aos autores, eles podem, em princípio, usar e fruir de sua unidade da forma como melhor lhes aprouver, desde que "...atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas...." (parágrafo único do art. 1.277 do Código Civil).
5. O regramento processual civil só autoriza apresentação de documentos ou elementos novos se destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois de articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, o que não ocorreu nos autos. Na petição, a parte não alega qualquer motivo de força maior que a teria impedido a juntada desse documento anteriormente.
6. Afastada a preliminar de ilegitimidade, uma vez que ao tempo da distribuição da ação reivindicatória, a ré ocupava o imóvel devendo responder pelo uso indevido do bem.
7. Diante do valor de mercado do imóvel, o valor atribuído à causa é razoável.
8. Negou-se provimento aos apelos.